Tribunal: TJBA
Processo: 8073135-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073135-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ARMANDO PINHEIRO BARBOSA FILHO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, II, “a” DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID. 74226735) interposto por ARMANDO PINHEIRO BARBOSA FILHO contra a decisão (ID. 476525177, dos autos principais) proferida pelo MM Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária de n° 8182619-98.2024.8.05.0001 ajuizada por em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, que declarou a incompetência do juízo remetendo o feito a uma das Varas de Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação ordinária movida contra sociedade de economia mista por candidato aprovado em concurso público pertence à Vara Cível ou à Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A, por ser sociedade de economia mista, possui personalidade jurídica de direito privado, não se enquadrando no conceito de Fazenda Pública. 4. Diante da natureza jurídica da agravada, as demandas de ordem administrativa não estão abrangidas pela competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 70, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 5. Precedentes recentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, nos Conflitos de Competência nº 8013565-40.2024.8.05.0000 e nº 8018980-38.2023.8.05.0000, reafirmam o entendimento de que as ações movidas contra sociedades de economia mista em razão de concursos públicos devem tramitar perante as Varas Cíveis e não perante as Varas da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar ações movidas por candidatos aprovados em concurso público contra sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, pertence às Varas Cíveis, e não às Varas da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), art. 70, II; CPC/2015, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8013565-40.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, DJE 09/09/2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, DJE 21/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8073135-54.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante ARMANDO PINHEIRO BARBOSA FILHO e Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a tramitação do feito perante a 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)